Tribunal: TJBA
Processo: 8003807-92.2025.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL 8003807-92.2025.8.05.0229 COMARCA DE ORIGEM: SANTO ANTÔNIO DE JESUS PROCESSO DE 1.º GRAU: 8003807-92.2025.8.05.0229 APELANTE: KAUAN DE JESUS CORREIA ADVOGADO(A): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR(A): KARINA DA SILVA SANTOS RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. FUGA AO AVISTAR GUARNIÇÃO POLICIAL. APREENSÃO DE MACONHA E COCAÍNA FRACIONADAS EM VIA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE INVASÃO DE DOMICÍLIO. CADEIA DE CUSTÓDIA PRESERVADA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR ALEGADOS DISPAROS DE ARMA DE FOGO E VIOLÊNCIA POLICIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS IDÔNEOS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Kauan de Jesus Correia contra sentença que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), em razão de ter sido flagrado, em via pública, trazendo consigo 15 (quinze) trouxinhas de maconha, com peso de 28,13g, e 09 (nove) pinos de cocaína, com peso de 6,09g, substâncias fracionadas e prontas para a venda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a abordagem policial e a busca pessoal foram lícitas diante da alegação de ausência de fundada suspeita; (ii) estabelecer se houve invasão de domicílio, quebra da cadeia de custódia ou nulidade decorrente de supostos disparos de arma de fogo e violência policial; (iii) verificar se a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas foram comprovadas; (iv) determinar se é cabível a desclassificação da conduta para uso pessoal e (v) definir se incide a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A fuga do réu ao avistar a guarnição policial, em local conhecido pela prática de tráfico de drogas, configura elemento objetivo de fundada suspeita e autoriza a busca pessoal, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do CPP. 4. A apreensão das drogas no bolso do blusão do apelante, em via pública, afasta a tese de invasão de domicílio, sobretudo diante da ausência de prova robusta de ingresso dos policiais na residência do acusado. 5. Os depoimentos dos policiais militares, quando prestados sob o crivo do contraditório, firmes, coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova, constituem meio idôneo para fundamentar a condenação. 6. A cadeia de custódia permanece hígida quando o acondicionamento e o encaminhamento das drogas ao Departamento de Polícia Técnica estão documentados em auto de exibição e apreensão e em laudos periciais, sem demonstração de manipulação ou adulteração dos vestígios. 7. A alegação de disparos de arma de fogo ou violência policial não gera nulidade automática das provas quando inexiste demonstração de nexo causal entre eventual excesso policial e a obtenção da prova material do crime. 8. A materialidade do tráfico de drogas é comprovada pelo auto de exibição e apreensão, pelo laudo de constatação preliminar e pelo laudo pericial definitivo, que atestam a apreensão de maconha e cocaína devidamente fracionadas. 9. A autoria delitiva é demonstrada pelos depoimentos policiais e pela apreensão direta das substâncias entorpecentes em poder do apelante, logo após tentativa de fuga. 10. A diversidade das drogas apreendidas, a forma de acondicionamento fracionada e as circunstâncias da abordagem em ponto conhecido de tráfico afastam a tese de consumo pessoal e evidenciam a destinação mercantil dos entorpecentes. 11. A causa especial de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 não se aplica quando a reiteração em delitos da mesma natureza demonstra dedicação a atividades criminosas, sobretudo quando, em outro processo, o apelante já foi agraciado com a figura do tráfico privilegiado. 12. A manutenção da prisão preventiva e a negativa do direito de recorrer em liberdade se justificam pela persistência dos fundamentos da garantia da ordem pública e pelo risco concreto de reiteração delitiva. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A fuga ao avistar a guarnição policial, em local conhecido pelo tráfico de drogas, configura fundada suspeita objetiva apta a legitimar a busca pessoal. 2. A apreensão de drogas em via pública afasta a nulidade por invasão de domicílio quando não há prova de ingresso dos agentes na residência do acusado. 3. A alegação de violência policial ou disparos de arma de fogo não contamina automaticamente a prova material quando inexiste nexo causal entre o suposto excesso e a apreensão dos entorpecentes. 4. A diversidade de drogas, o fracionamento das porções e as circunstâncias da abordagem evidenciam a finalidade mercantil e impedem a desclassificação para uso pessoal. 5. A reiteração em delitos da mesma natureza demonstra dedicação a atividades criminosas e impede a aplicação do tráfico privilegiado. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 240, § 2º, e 244; CP, arts. 33, § 2º, “b”, 44, I, 59, 65, I, e 68; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput, 33, § 4º, e 42; Súmula 231 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 3.038.118/MS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 25/3/2026, DJEN 7/4/2026; STJ, AgRg no AREsp n. 2.404.699/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13/8/2024, DJe 20/8/2024; STJ, AgRg no HC n. 851.250/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26/2/2024, DJe 28/2/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal n.º 8003807-92.2025.8.05.0229, da comarca de Santo Antônio de Jesus, em que figura como apelante Kauan de Jesus Correia e apelado o Ministério Público. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 13(APELAÇÃO CRIMINAL 8003807-92.2025.8.05.0229)